Tribunal: TJPA
Processo: 0028502-79.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028502-79.2019.8.14.0401

APELANTE: EDIPE ASSUNCAO AMARAL, FRANCINEI FARIAS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. PRIMEIRO RECORRENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. TESTEMUNHAS JUDICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. ART. 155 DO CPP RESPEITADO. IMPROVIMENTO. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDO RECORRENTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NO PATAMAR DE 1/6. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. INSUBSISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O PRIMEIRO E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos Recursos de Apelação, negar provimento a
o recurso de Francinei Ramos, corrigindo, de ofício, a dosimetria de sua pena; e julgar parcialmente provido o recurso de Edipe Amaral
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Édipe Assunção Amaral e Francinei Farias Ramos, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou pela prática do artigo 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (roubo majorado tentado), impondo-lhes a pena de
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 60 (sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato
(Nums.
7984940 - Págs. 1/5, 7984941 - Págs. 1/6, 7984942 - Págs. 1/6
).

Nas razões recursais de Fracinei Ramos, a defesa requereu a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória (Num. 7984945 - Págs. 2 a 6).

Nas de Édipe Amaral, foi requerido a reanálise dos vetores do art. 59 do Código Penal, com pedido de redução da pena para o mínimo legal; aumento da redução pela atenuante da confissão e exclusão do concurso de pessoas (Num.
7984951 - Págs. 7/8 e 7984952 - Págs. 1/4
).

As contrarrazões firmaram-se pelo improvimento dos recursos (Num. 7984946 - Págs. 8 a 9, Num. 7984947 - Págs. 1 a 3, Num. 7984952 - Págs. 7 a 8 e Num. 7984953 - Págs. 1 a 5).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento dos recursos (Num.
7984954 - Págs. 3/7 e 7984955 - Págs. 1/4
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE FRANCINEI

Diante das alegações de que o apelante não concorreu para a infração penal, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (id.
7984940 - Pág. 1/5 e 7984942 - Pág. 1/6
):

Da Materialidade e da Autoria

A vítima Paulo Sérgio Guedes Freire declarou em juízo que os denunciados, os quais estavam bêbados, o encurralaram com os braços abertos em via pública, quando um deles lhe deu um golpe mata leão, jogando-o no chão, enquanto o outro começou a chutá-lo. Explicou que o agente que estava lhe rendendo ordenou ao outro que utilizasse sua faca contra a vítima, razão pela qual esta, amedrontada, parou de resistir à subtração de seu celular. Informou que eles se evadiram em direção à Praça do Relógio. Com a aproximação da polícia um dos denunciados jogou o aparelho celular para longe, quebrando a tela do objeto. Primeiro houve a detenção de um deles e posteriormente a do outro, sendo ambos reconhecidos pela vítima na delegacia. A vítima afirmou que os denunciados exalavam odor de cachaça. Informou, ainda, que um dos criminosos aparentava certa limitação enquanto corria. Frise-se que a vítima demonstrou insegurança ao individualizar a conduta de cada um dos denunciados, haja vista não saber distinguir a identificação de cada um. Marlene dos Santos Alves, ouvida como informante por ser esposa da vítima, relatou em juízo que presenciou quando os réus abordaram a vítima jogando-a no chão. Disse que ambos chutaram e deram socos na vítima. Afirmou que ouviu quando anunciaram que utilizariam uma faca e viu o celular ser atirado para longe, o que o danificou. Afirmou que os réus estavam bêbados e que a vítima ficou lesionada em razão do crime. Interrogado, EPIDE ASSUNÇÃO AMARAL disse que cometeu o roubo, negando, contudo, o concurso com FRANCINEI, sobre quem afirmou que não conhece tampouco que estaria bebendo com ele no dia do crime. Afirmou, ainda, que não agrediu a vítima, apenas puxou seu aparelho celular porque estava bebendo. Negou também que tenha atirado o celular da vítima para longe, sem saber informar quem o teria feito. Afirmou que cometeu o delito sob influência de bebida alcóolica. Interrogado, FRANCINEI FARIAS RAMOS disse que não conhecia EDIPE, aduzindo que apenas estava bebendo com ele. Afirmou que foi confundido. Afirmou que foi preso no meio de outras pessoas com quem estava consumindo bebida alcóolica. Disse, ainda, que é dependente químico há 23 anos. Disse que tem dificuldade para correr porque sofreu fraturas e cirurgias, que culminaram na instalação de vários pinos em sua perna. Analisando todas as provas produzidas depreende-se que os denunciados subtraíram o aparelho celular da vítima mediante violência e grave ameaça, sendo detidos logo depois, durante sua fuga, ocasião em que abandonaram o objeto, danificando-o. Primeiramente, cabe frisar que as versões dos réus não podem ser acatadas, sobretudo porque não se harmonizam substancialmente sequer uma com a outra, muito menos com os depoimentos da vítima e da informante. Explico. A versão de EDIPE é inverossímil porque nega a prática de roubo e o concurso de pessoas com FRANCINEI, aduzindo que sequer o conhece ou que estaria bebendo com ele por ocasião dos fatos. EDIPE alega um simples furto, na medida em que relata que apenas puxou o celular da vítima. Contraditoriamente, diz que não foi ele que o jogou para longe quando sua prisão era iminente. Ora, se foi EDIPE que subtraiu o celular da vítima sem concurso com outra pessoa, como não foi ele que o abandonou durante a fuga, danificando-o? A versão de EDIPE, portanto, mostra-se incoerente e inverossímil quando confrontada com os demais elementos probatórios produzidos. FRANCINEI, por sua vez, nega a autoria do delito, alegando que teria sido confundido porque estava bebendo com EDIPE e outras dezenas de pessoas. Nota-se de imediato a contradição com o relato de EDIPE, na medida em que o último afirmou que não conhecia, assim como não estava na companhia de FRANCINEI antes do delito. Demais disso, as versões de FRANCINEI e de EDIPE também se mostram inverossímil porque contrariam os depoimentos judiciais da vítima e da informante, sobretudo porque os relatos das últimas são muito precisos, seguros e coerentes entre si, especialmente sobre a participação de dois criminosos na ação criminosa, que consistiu na subtração mediante violência e grave ameaça do aparelho celular da vítima. E mais, verifica-se que a vítima percebeu que um dos criminosos possuía dificuldade para correr, o que compromete ainda mais FRANCINEI, o qual explicou com detalhes que possui limitação em sua perna em razão de fraturas e instalação de pinos.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante pela análise coerente e harmônica das provas, sobretudo pelo depoimento da vítima uníssona e coesa no sentido da responsabilizado do ora recorrente, corroborada pelo depoimento da informante – esposa da vítima – que foi testemunha ocular do delito.

Tudo leva à autoria e materialidade delitiva.

Destaco que em crimes patrimoniais, normalmente ocorridos às ocultas, a palavra da vítima é de fundamental importância como elemento de convicção do julgador, ainda mais quando de acordo com as demais provas colhidas em juízo, como
in casu.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020)

O apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender que se o corréu lhe inocentou e ele nega a prática delitiva não pode ser condenado, além da vítima não ter tido a capacidade de identificar a conduta de cada réu na empreitada criminosa.

Ocorre que a vítima Paulo Sérgio foi firme e convincente em seu depoimento ao afirmar que se travavam dos Réus os meliantes que o assaltaram no dia do fato, e que foi agredido fisicamente pelos dois (Nums. 7985071 a 7985072)
.

Ademais, os réus foram presos em contexto de flagrância, logo em seguida a prática do delito, sendo reconhecidos
in locu
pela vítima.

Friso, ainda, que a esposa da vítima, Marlene Alves, que viu toda a execução do crime, confirmou a autoria delitiva, corroborando o depoimento da vítima (Nums. 7985073 e 7985074).

Outrossim, a vítima ainda deu a uma descrição física importante sobre um dos meliantes, o qual possuía uma limitação na perna quando corria, o que se coadunou ao afirmado pelo apelante, o qual se submeteu a cirurgias, tem pinos e por isso tem dificuldades para correr e andar (Nums.
7985071 a 7985072; e Nums. 7985077 a 7985078)
.

O corréu Édipe Amaral, por sua vez, tentou excluir a participação do apelante no crime, mas sua versão encontra-se em dissonância com as demais provas dos autos. Além disso, afirmou que não conhecia e o corréu Fracinei e nem esteve com ele antes da prática do delito, entretanto, o próprio Francinei confirmou que esteve bebendo com ele antes do crime, mostrando contradição em seus dizeres (mídias acostadas nas Nums.
7985076 a 7985077).

O
art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas
exclusivamente
inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso.

Nesse sentido:

“1.

A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal

de arma de fogo atribuídas ao acusado

restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na

fase

inquisitorial

quanto

na

fase

judicial,

notadamente os depoimentos

das

testemunhas

e

dos

policiais

que

efetuaram

o flagrante

3.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio

da

livre

persuasão

motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório.” (STJ - AgInt no AREsp 1304665/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ 23/08/2018).

Vale lembrar que se a acusação traz prova válida sobre o crime imputado, cabe à defesa a contraprova, do que não se desincumbiram os Apelantes, como já afirmado anteriormente.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das aludidas alegações recursais.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

03 –DO RECURSO DO APELANTE ÉDIPE AMARAL

O apelante Édipe protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de exclusão do concurso de pessoas, redução da pena-base e aplicação da atenuante da confissão.

Como já afirmando anteriormente, ao contrário do que defende o recorrente, a palavra da vítima é de primordial importância para o deslinde de crimes como o dos autos, sendo que se ela mantém depoimentos sólidos, possui prevalência sobre a palavra do réu.

Nesse sentido:

“O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o
roubo,
cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima
tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ –
AgRg no AREsp 1577702/DF
,
Ministra LAURITA VAZ, DJ 18/08/2020
)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS COLHIDAS TANTO NO INQUÉRITO QUANTO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que não houve o prequestionamento do art. 226 do CPP. reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais, tendo a defesa deixado de opor embargos de declaração para exame da matéria, de forma que incidem as Súmulas 282 e 356 do STF.

2. Não fora isso, tendo o acórdão concluído que os elementos informativos do inquérito, em especial a palavra das vítimas, foram corroborados pela prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório, mormente os depoimentos dos policiais e a confissão do acusado, e que tais elementos seriam suficientes para a comprovação da autoria e da materialidade, não há falar em violação do art. 155 do CPP.

3. Outrossim, o acolhimento da tese recursal, no sentido da insuficiência de provas, demandaria necessário revolvimento de provas, o que, conforme destacado na decisão agravada, encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 1.924.674/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

In casu
, a vítima e informante foram contundentes sobre a existência de dois meliantes na prática do delito, os quais cometeram violência real contra a vítima, na tentativa de subtrair seus bens, o que é suficiente para caracterizar o concurso de agentes.

Desta forma, não acolho o pedido da defesa de exclusão da aludida majorante.

Para corroborar:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. DESNECESSIDADE. EMPREGO DE ARMA. NECESSIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO.

1. Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que tanto a vítima como a testemunha foram uníssonas em afirmar que haviam dois integrantes na prática delitiva. Precedentes.

2. Prevalece, na Sexta Turma desta Corte, o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento decorrente do emprego de arma, é indispensável a apreensão do artefato, com a posterior realização de perícia, a fim de comprovar a potencialidade lesiva.

3. No caso, tem-se que o artefato não foi apreendido, bem como não foi comprovada sua potencialidade lesiva por outros meios de prova, o que enseja a exclusão do acréscimo decorrente da referida causa de aumento.

4. Ordem parcialmente concedida, somente para afastar da condenação o acréscimo decorrente do emprego de arma, ficando a pena, todavia, fixada no mesmo patamar das instâncias ordinárias.

(HC n. 169.151/DF, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/6/2010, DJe de 2/8/2010.)

DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

A sentença impugnada assim dosou a pena:

1.

DO DENUNCIADO EDIPE ASSUNÇÃO AMARAL Culpabilidade normal ao tipo de crime; o réu possui outro registro criminal, porém não configura antecedente criminal, conforme se afere da certidão acostada aos autos, pois sem trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não podendo assim ser usado em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, bem como definido em sede de repercussão geral no STF (Recurso Extraordinário nº. 591.054/SC); não há informação precisa sobre o motivo do delito; personalidade e conduta social sem possibilidade de avaliação; as circunstâncias do crime merecem maior reprovação, na medida em que a violência empregada superou as elementares do tipo penal. Ficou comprovado que a violência empregada foi desdobrada em vários atos, tendo em vista que a vítima foi alvo de golpe mata leão, foi jogada ao chão e ainda sofreu com chutes durante o crime, razão pela qual percebe-se a violência foi exacerbada, merecendo maior reprovação; as consequências do crime também lhe desfavorecem, tendo em vista que danificaram a res furtiva; a vítima em nada influenciou a prática do delito. Assim, fixo a pena-base em 05 (quatro) anos de reclusão. Por ter sido o crime cometido na modalidade tentada, encontra-se presente uma das causas de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e a vista do iter criminis percorrido pelo agente, o qual evidencia que ele se aproximou da consumação do delito, uma vez que foi preso depois de invertida a posse do objeto e durante sua fuga, diminuo a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Militando em desfavor do réu a majorante inserta no inciso II do § 2º do artigo 157 da legislação penal, resolvo aumentar a pena antes calculada, em 1/3 (um terço), encontrando a pena majorada em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que tenho como concreta e definitiva. Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do réu, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 60 (sessenta) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/25 (um vinte e cinco avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, especialmente porque o delito foi cometido mediante grave ameaça e violência à pessoa. Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, fixo para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade o regime semiaberto.

(...)<sic>

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias e as consequências do crime.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). O convencimento motivado do juiz em torno da posição de destaque do apelante em tal atividade,
permite sua negativação,
pois a vítima sofreu violência real e desnecessária

(HC 502.868/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019).

As
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – passo para
neutralidade
, haja vista que não transbordam ao tipo (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente

01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado não aplicou a atenuante da confissão, por entender que a versão apresentada pelo apelante não se coadunou à demais provas dos autos.

Ocorre que o C. STJ entende que mesmo a confissão qualificada induz à aplicação da benesse ao réu, ainda que o magistrado não tenha dela se utilizado para decidir.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior de Justiça assentou a orientação de que mesmo a confissão qualificada permite a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE QUE INDEPENDE DE EFETIVA UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA.

1. A desconstituição das premissas fáticas do julgado, para fins de reconhecer o estado de necessidade, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

2. "Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória" (AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

3. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

(AgRg no REsp n. 1.977.941/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Em sendo assim, reconhece-se em favor do apelante a atenuante da confissão, entretanto, por ter sido parcial – visto que não assumiu a violência e o concurso de pessoas – aplico a fração de diminuição de 1/8, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mais 46 (quarenta e seis) dias-multa.

Na terceira fase, incorretamente, foi aplicada a causa de diminuição de tentativa – haja vista que houve a inversão da posse do bem, mesmo que por breve tempo, havendo a o exaurimento do delito (
AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) -, entretanto para não incorrer em
reformatio in pejus
, a preservo na fração aplicada de 1/3
, razão pela qual chega-se à reprimenda de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea ‘c”, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA JÁ FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. DETRAÇÃO QUE SE APRESENTA IRRELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP,
porquanto a pena do agravante, inferior a 4 anos, está entre as balizas previstas no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, sendo que o regime semiaberto, imediatamente mais gravoso, está pautado em fundamentação própria, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal,
o que transcende o quantum de pena aplicada, sendo irrelevante a aplicação da detração.

2 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 852.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (grifei)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista o emprego de violência no delito.

Quanto ao Réu Francinei Ramos, imperiosa a correção, de ofício, da dosimetria de sua pena, pelas razões abaixo expostas.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, as circunstâncias e as consequências do crime.

Há equívoco na fundamentação atinente ao vetor das consequências do delito que precisa ser sanado,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

As
consequências do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – passo para
neutralidade
, haja vista que não transbordam ao tipo (AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360

dias-multa), porque remanescente

01 circunstância judicial desfavorável ao apelante, aplico a pena-base em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, inexistem atenuentes e agravantes, pelo que fixo a pena intermediária em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, incorretamente, foi aplicada a causa de diminuição de tentativa – haja vista que houve a inversão da posse do bem, mesmo que por breve tempo, havendo a o exaurimento do delito (
AgRg no HC n. 833.469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 2/10/2023.) -, entretanto para não incorrer em
reformatio in pejus
, a preservo na fração aplicada de 1/3
, razão pela qual chega-se à reprimenda de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 36 (trinta e seis) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA JÁ FIXADA EM PATAMAR INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. DETRAÇÃO QUE SE APRESENTA IRRELEVANTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP,
porquanto a pena do agravante, inferior a 4 anos, está entre as balizas previstas no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal, sendo que o regime semiaberto, imediatamente mais gravoso, está pautado em fundamentação própria, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal,
o que transcende o quantum de pena aplicada, sendo irrelevante a aplicação da detração.

2 . Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 852.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.) (grifei)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal, haja vista o emprego de violência no delito.

No que tange à detração penal, cabe ao Juízo das Execuções Penais, operar tal desiderato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao recurso de Francinei Ramos, corrigindo, de ofício, a dosimetria de sua pena; e dou parcial provimento ao recurso de Édipe Amaral, para fixar sua pena definitiva em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias de reclusão, mais 31 (trinta e um) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 17/01/2024